Tribunal: STJ
Processo: 0068734-38.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076487 - RS(2026/0068734-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ARELI PERES DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: WILIAM COSTODIO LIMA - RS080015
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADOS. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56112800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:55:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f4a9c330-a2ea-4718-a7d7-17e88b965617

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076487 - RS(2026/0068734-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ARELI PERES DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: WILIAM COSTODIO LIMA - RS080015
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADOS. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARELI PERES DO
NASCIMENTO contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus
(fls.
).
98/102
Nas razões, a defesa alega, em síntese, que o paciente responde apenas a
dois processos e, por isso, não se pode falar em habitualidade criminosa.
Argumenta que o reconhecimento da continuidade delitiva no caso não
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, porque os requisitos legais
estariam preenchidos.
Pugna, ao final, pelo provimento do agravo regimental, a fim de que seja
concedida a ordem para unificar as penas nos termos do
, do Código
art. 71, caput
Penal,
o
alínea
, da
c/c
art. 66, inciso III,
a
Lei n. 7.210/1984.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA55111129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:55
Código de Controle do Documento: af26b071-7e0e-40f7-b095-fe186374ced9

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial.
Com efeito, não houve impugnação específica quanto: ao não conhecimento
do
substitutivo; à premissa jurisprudencial de exigência de unidade de
habeas corpus
desígnios, da teoria mista, para o reconhecimento do crime continuado; e à
necessidade de revolvimento fático-probatório.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.009.391/MT,
DJEN de 1o/
; AgRg no HC n.
Ministro Teodoro Silva Santos,
10/2025
836.383/SP,
Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Ministro Messod
21/3/2024;
1.020.291/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55111129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/03/2026 22:23:55
Código de Controle do Documento: af26b071-7e0e-40f7-b095-fe186374ced9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.487 / RS
Número Registro: 2026/0068734-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50016044320158210027 80001818420218210027 80009167820258210027
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WILIAM COSTODIO LIMA
ADVOGADO
: WILIAM COSTODIO LIMA - RS080015
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ARELI PERES DO NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - UNIFICAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ARELI PERES DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO : WILIAM COSTODIO LIMA - RS080015
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA56088375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:58
Código de Controle do Documento: 2eb11d09-f632-4614-b438-664154eff8a4

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:58
Código de Controle do Documento: 2eb11d09-f632-4614-b438-664154eff8a4